Tribunal: TJDFT
Processo: 0753916-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0753916-96.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: ROSICLEIA DE SOUZA NASCIMENTO Agravado: BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =============== DESPACHO ==================== Considerando que a diligência de ID 67618519 restou infrutífera, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, indicar o endereço completo e atual pertencente à parte agravada ou requerer o que entender de direito, a fim de viabilizar a intimação da parte agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 932, parágrafo único e 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil. Com a informação, expeça-se novo mandado de intimação. Caso não haja manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator